Tribunal: TJDFT
Processo: 0712085-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ATROPELAMENTO. LAUDO PERICIAL. DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE GRAU RESIDUAL. ART. 3o, §1o, II, LEI 6.194/74. ADEQUAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 580/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECIPROCIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 86 DO CPC.

1. Não há cerceamento de defesa a ser reconhecido quando na sentença há adequado enquadramento legal e a prova pericial realizada possui conclusão quanto à lesão e às sequelas decorrentes, reservada a análise do nexo de causalidade ao crivo privativo do juiz sentenciante.

2. O art. 3o, § 1o, II, da Lei n. 6.194/74, ao dispor sobre o seguro obrigatório de danos pessoais por veículos automotores, disciplina que, na ocorrência de sequela residual, o percentual a ser aplicado é o de 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização previsto no referido dispositivo.

3. Em ação indenizatória decorrente de acidente automobilístico para o recebimento do seguro DPVAT, a data do início da correção monetária é a data do evento danoso, consoante orientação da súmula n. 580 do STJ.

4. Com a considerável redução do valor pleiteado pelo autor na inicial quando da prolação da sentença, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e proporcional, de modo que cada parte deve ser condenada à razão da metade das verbas sucumbenciais, conforme previsto no art. 86 do CPC.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.